Tribunal: TJSP
Processo: 1067977-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito por indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 485, inciso I e 330, inciso I do Código de Processo Civil – Presença, contudo, dos requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil – Emendas no sentido de desconhecer o débito e não possuir mais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito por indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 485, inciso I e 330, inciso I do Código de Processo Civil – Presença, contudo, dos requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil – Emendas no sentido de desconhecer o débito e não possuir mais vínculo jurídico, circunstâncias que impossibilitaram a apresentação dos documentos contidos na determinação judicial– Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085825
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067977-22.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILVANILDE
CARDOSO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067977-22.2019.8.26.0100 -Voto no 7243
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1067977-22.2019.8.26.0100
Apelante: Silvanilde Cardoso dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Santander (Brasil) S.A.
Comarca: São Paulo 28a Vara Cível do Foro Central
Juíza de 1a Instância: Ana Lúcia Xavier Goldman
Voto no 7243
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexigibilidade de
débito Sentença de extinção do processo sem julgamento do
mérito por indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos
485, inciso I e 330, inciso I do Código de Processo Civil
Presença, contudo, dos requisitos previstos no artigo 319 do
Código de Processo Civil Emendas no sentido de desconhecer o
débito e não possuir mais vínculo jurídico, circunstâncias que
impossibilitaram a apresentação dos documentos contidos na
determinação judicial Sentença anulada Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fl. 30, que, em ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de danos morais, julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485,
inciso I e 330, inciso I do Código de Processo Civil, ante o indeferimento da
petição inicial.
Apela
a
autora
a
fls.
32/36.
Sustenta,
preliminarmente, que, conquanto tenha emendado a petição inicial a fls.
22/26 e 29, o processo foi julgado extinto. Alega que a causa de pedir é clara.
Aduz que requer a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes e
postula indenização por danos morais. Argumenta que a exigência de
documento prescindível para o ajuizamento da demanda configura restrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067977-22.2019.8.26.0100 -Voto no 7243
3
ao seu direito de ação e de acesso à Justiça. No mérito, afirma que houve
relação jurídica entre as partes, mas não compreende a inscrição de seu nome
junto aos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia a reforma da r. sentença.
Requer a anulação da r. sentença.
Recurso tempestivo e isento de preparo em face da
concessão da gratuidade de justiça à apelante.
O apelado apresentou contrarrazões requerendo seja
negado provimento ao recurso (fls. 40/45).
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
A apelante sustenta que tomou conhecimento da
pendência financeira que possui com o apelado, no valor de R$ 4.910,93,
referente ao contrato UG 320000812790321063.
A primeira determinação judicial de emenda da
inicial foi para que a apelante informasse detalhadamente se possui ou já
possuiu conta em agência bancária do requerido, bem como se celebrou
contrato com ele (fl. 20).
A apelante esclareceu que firmou contrato de
abertura de conta corrente, desconhecendo a suposta dívida (fl. 22).
Houve nova determinação de emenda para que
objetivamente informasse se reconhece o contrato e a dívida especificados a
fls. 1, fazendo prova da quitação do relacionamento que admitiu ter com o
apelado (fl. 23).
A apelante informou que manteve relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067977-22.2019.8.26.0100 -Voto no 7243
4
com o réu, mas não tem conhecimento do contrato que originou a restrição
nos órgãos de proteção ao crédito.
Novamente houve determinação judicial para
cumprimento integral da decisão de fls. 23, de modo a especificar o
relacionamento mantido com o réu e fazer prova de eventual
empréstimo/cheque especial dentre outras modalidades, cuja providência
estava ao alcance da apelante (fl. 27).
A apelante esclareceu que manteve conta bancária
na agência do requerido e alega desconhecer por completo qual a procedência
da suposta dívida que lhe foi imputada (fl. 28).
Diante desse cenário, no qual a apelante alega que já
manteve, e não mais mantém, conta bancária na agência do apelado e buscou
informações a respeito do débito na instituição bancária que não foram
repassadas, não havia como cumprir a determinação judicial no sentido de
comprovar a existência de contrato de empréstimo ou de cheque especial,
bem como eventual quitação.
Nota-se que a apelante informou que manteve conta
corrente, de modo que atualmente não tem acesso aos dados contidos na
determinação judicial referentes à quitação ou prova de eventuais contratos
firmados.
Dessa
forma,
o
documento comprovando a
existência de apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, aliado ao
desconhecimento do débito e à impossibilidade de cumprimento da
determinação judicial, compõem os requisitos necessários para o
prosseguimento da ação declaratória de inexigibilidade do débito, permitindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067977-22.2019.8.26.0100 -Voto no 7243
5
dessa forma, o exercício de defesa e do contraditório.
Vislumbra-se, portanto, a presença de causa de
pedir, de pedidos e de comprovação da inscrição restritiva (fls. 18/19), de
modo que a ação declaratória de inexigibilidade do débito se mostra adequada
ao fim desejado pela parte.
Aliás, a existência da eventual relação jurídica
vigente entre as partes poderá ser identificada no curso da demanda, não
sendo necessária, diante da negativa de reconhecimento do débito, causar o
imediato indeferimento da petição inicial.
Nesse sentido:
“Ação declaratória de inexistência de débito. Inscrição do nome no
SCPC. Determinada a emenda da inicial para esclarecer se é devida ou
não a negativação. Indeferimento da petição inicial. Descabimento.
Causa de pedir fundada no desconhecimento do débito inscrito em nome
do autor. Indeferimento da petição inicial afastado. Sentença anulada.
RECURSO
PROVIDO”
(TJSP,
Apelação
n.
1030985-28.2015.8.26.0577, rel. Fernando Sastre Redondo, 38a
Câmara de Direito Privado, j. 27.04.2016).
Salienta-se, contudo, que se no curso da demanda
for constatada deslealdade processual da apelante, poderá ensejar a aplicação
de sanção prevista no ordenamento jurídico.
Por fim, noto que não é o caso de majorar
honorários advocatícios em Segundo Grau nos termos do artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil, vez que estes não foram fixados em Primeiro Grau.
Sendo assim, o recurso merece provimento para
anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067977-22.2019.8.26.0100 -Voto no 7243
6
regular prosseguimento da ação.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora